Tribunal: TJMT
Processo: 1021587-83.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
HABEAS CORPUS N. 1021587-83.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: RENATO DIAS COUTINHO NETO e
CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO
PACIENTE: RONILDO SOARES DE SOUZA
IMPETRADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO e JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ - MT
Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Romildo Soares de Souza, preso em flagrante em 05 de fevereiro de 2020 com a posterior conversão em preventiva pela imputação da prática do crime tipificado no art. 330, 180 e 167, §2o, II, do Decreto-Lei no 2.848/40.
O impetrante alega que o paciente é responsável para com o auxílio e sustento familiar, exerce a profissão de pedreiro e possui dois filhos menores de idade, sendo que um deles é portador de hemofilia.
Aduz que possui bom comportamento carcerário, e que encontra-se encarcerado há 8 meses sem que, contudo, houvesse a formalização da denúncia ou fato de que tenha cometido infração disciplinar de qualquer natureza. Argumenta que está submetido a constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo na formação de culpa.
Assevera que se encontra em situação de risco em virtude da numerosa população carcerária aliada à pandemia pela Covid-19. Diz que a revogação da prisão cautelar é medida impositiva pois é imprescindível a demonstração de que a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação de lei penal sejam ameaçadas com a liberdade do paciente, o que não é o caso dos autos. Acrescenta que o ele não tem antecedentes criminais e que sua prisão configura constrangimento ilegal.
Pugna pela concessão liminar da ordem, com a posterior confirmação, e que seja aplicada a medida cautelar de monitoramento eletrônico.
É o necessário.
O deferimento de liminar, em casos como esses, só tem cabimento quando a urgência, a necessidade e a relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível e se demonstrado de plano o equívoco da autoridade coatora, o que não ocorre neste caso.
A verificação concreta do propalado constrangimento ilegal impõe exame mais aprofundado das circunstâncias que ensejaram a constrição, o que é inviável em cognição sumária, tornando, assim, temerária a concessão da medida cautelar nesta oportunidade.
Diante disso, considero indispensável a prévia solicitação das informações ao juízo de origem e a oitiva ministerial para que, posteriormente, o caso possa ser submetido ao crivo do colegiado para decidir com cautela necessária as irresignações contidas no presente remédio constitucional.
Por não vislumbrar, ao menos por ora, situação que demonstre manifesta ilegalidade, indefiro a liminar.
Colham-se as informações.
Após, manifeste-se a douta Procuradoria-Geral de Justiça.
No expediente forense normal, distribua-se.
Intime-se.
Cuiabá, 17 de outubro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Plantonista